Tribunal: TJMT
Processo: 1020479-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020479-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 015.360.451-44 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA OU EXCLUSÃO DA MULTA E DO CONTRAPOSTO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA POR LITIGÂNCIA MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação em multa por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), bem como ao pagamento do pedido contraposto (R$ 407,22), ante a juntada de contrato comprovando a contratação e a origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Diante da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, e condeno a parte requerente no valor postulado a este título no valor de R$ 407,22 (quatrocentos e sete reais e vinte e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios desde o vencimento do título.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que é necessária a realização de perícia grafotécnica, pois o contrato traz aspectos duvidosos e que necessitam de maiores análises. Alegou que jamais contratou, utilizou ou usufruiu de qualquer bem ou serviço fornecido pela empresa promovida.

Argumentou que a condenação em multa por litigância de má-fé foi baseada em documentos inconsistentes, de movo que deve ser excluída.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo ante a necessidade de perícia grafotécnica ou, alternativamente, a exclusão da condenação em multa por litigância de má-fé e do pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida OI S.A., com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Contrato de Permanência e Regulamento da Promoção OI TOTAL Conectado” devidamente assinado, acompanhado dos documentos pessoais do promovente (RG e CPF), juntados em contestação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

O recurso se limita a dizer que o contrato traz aspectos duvidosos, necessitando de perícia, todavia, inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos. Mediante simples comparação a olho nu entre as assinaturas constantes no contrato e nos documentos trazidos na inicial é possível constatar que são idênticas.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação em multa por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021